Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734026-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: Z. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA CRISTINE DAMASCENO MENEZES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras na Ação de Obrigação de Fazer no 0714894-68.2024.8.07.0020 que deferiu tutela provisória para determinar a realização do procedimento cirúrgico. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por ilegitimidade recursal, uma vez que a agravante não é parte nos autos. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2024 16:38:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador